Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-07.2018.8.14.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002184-07.2018.8.14.0074

APELANTE: ERMELINDA MARIA MATOS DA SILVA, DARIO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: NIXON JOSE SILVA MARIANO, MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES EFETIVOS. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTABELECER O
STATUS QUO ANTE
, ANULANDO O ATO DE REMOÇÃO DOS RECORRENTES E REDUÇÃO DE SUAS CARGAS HORÁRIAS. POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que removeu os apelantes se suas lotações, reduzindo suas cargas horárias.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que os servidores municipais do cargo de Professor efetivo lotados juntos à municipalidade e, posteriormente, fora reduzida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

5. Considerando que a Administração Pública não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, incorreu em ilegalidade o ato impugnado devendo ser reformada a sentença de piso

6. Apelação Cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0002184-07.2018.8.14.0074.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ERMELINDA MARIA MATOS DA SILVA e DÁRIO SOUSA DOS SANTOS
,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Tailândia/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
0002184-07.2018.8.14.0074,
impetrado em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

N
arra a inicial, que os autores são servidores públicos efetivos do Município de Tailândia, ocupantes do cargo de professor.

Relatam que no ano letivo de 2018, a Secretaria de Educação alterou suas lotações, reduzindo drasticamete suas cargas horárias de forma unilateral,
representando ato administrativo ilegal, uma vez que não foi acompanhado de qualquer motivação.

A servidora Ermelinda Maria Matos da Silva, possuía carga horária de 200 horas/aula ao mês, porém teve redução para 125 horas.

Por sua vez, o servidor Dário Sousa dos Santos, antes tinha carga horária de 220 horas/aula ao mês, sofrendo redução para 150 horas/aula.

Insurgiram quanto a necessidade de se observar as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório nos atos administrativos que impliquem em efeitos patrimoniais negativos aos servidores públicos.

Ao fim, requereram a concessão da segurança para que seja suspensos
os efeitos do ato administrativo que os removeu de suas lotações, reduzindo suas cargas horárias.

Após o Município prestar informações, o juízo proferiu sentença denegatória, por entender que o feito demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental.
In verbis:

DIANTE DO EXPOSTO, denego a segurança pleiteada pelos requerentes em face dos atos praticados pelo Secretário de Educação, pela impropriedade da via do mandado de segurança, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Da decisão, os servidores interpuseram a presente Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença e sustentando a ausência de motivação do ato administrativo, que apresenta vício de forma com violação aos arts. 2º, inciso VII c/c 50, ambos da lei n.º 9.784/99, incorrendo na prática de ato ilegal.

Defendem que o juízo
a quo
decidiu de maneira equivocada ao extinguir o processo com resolução de mérito, tendo por fundamento a inadequação da via eleita do
mandamus,
quando o correto seria a extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, enquadrando-se na hipótese de carência dos pressupostos de constituição regular do processo. Ao final pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 2636976)

Apresentadas contrarrazões (ID. 2008940), o apelado refutou as razoes recursais levantadas, aduzindo a ausência de ilegalidade do ato, haja vista que os recorrentes prestaram concurso público para o cargo de professor na zona urbana, podendo ser designados para qualquer estabelecimento de ensino, mormente em razão da ausência da garantia da inamovibilidade.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, reestabelecido o
status quo ante
, com a consequente anulação do ato de remoção dos Apelantes e o imediato retorno dos Recorrentes, com as cargas horárias anteriormente percebidas. (ID. 2902599)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária dos autores.

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016).

No caso dos autos, ficou evidenciado que os servidores comprovam que atuavam, como Professores com carga horária de 200 e 220 horas mensais e, posteriormente, fora sreduzido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...)

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05).

Deste modo, considerando que o Município não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, correta a sentença que determinou o restabelecimento da carga horária dos servidores.

De igual sorte, segue a
transferência

dos Recorrentes. Muito embora a remoção
ex officio
seja um ato discricionário, a mesmo

deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. Oportuno registrar que a

jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona ao prever a necessidade de motivação do

ato da remoção de servidor público, mesmo que este não goze da garantia da

inamovibilidade.

Vejamos:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA/CARÊNCIA DE AÇÃO/INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO “EX OFFICIO”. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA AO GESTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar – Impossibilidade de dilação probatória/carência de ação/inexistência de direito líquido e certo. 1.1. A preliminar sustentada pelo recorrente, ao versar sobre a inexistência de direito líquido e certo, já que argui que sua preposta não praticou nenhum ato ilegal, reporta-se mais especificamente ao mérito da questão, com ele devendo ser analisado. 2. MÉRITO. 2.1. O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescind&iac

(4651813, 4651813, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO. MULTA DIÁRIA REDUÇÃO DE OFÍCIO E DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, determinando a manutenção da impetrante no local de trabalho em que exerce suas atividades desde o ano de 2006. 2. Embora o Recorrente argumente que a Agravada teria se recusado a exercer suas funções no centro obstétrico do Hospital Municipal em que trabalha, constata-se que o documento de Núm. 1784357, que comprovaria a recusa, foi elaborado sem qualquer participação da Agravada, não se podendo afirmar de plano, que de fato, houve a recusa desta para o exercício de suas atividades no centro obstétrico. 3. Apesar de, em regra, não ser cabível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais nas quais se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de

(4063267, 4063267, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-05)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão de piso,
reestabelecido o
status quo ante
, com a consequente anulação do ato de remoção dos Apelantes e o imediato retorno dos Recorrentes, com as cargas horárias anteriormente percebidas.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021